Tribunal: STF
Processo: ADI 1454
Classe: ADI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-06-20
Data de publicação: 2007-06-20

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 1.442, DE
   10.05.1996, E SUAS SUCESSIVAS REEDIÇÕES. CRIAÇÃO DO CADASTRO
   INFORMATIVO DE CRÉDITOS NÃO QUITADOS DO SETOR PÚBLICO FEDERAL -
   CADIN. ARTIGOS 6º E 7º. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º
   RECONHECIDA, POR MAIORIA, NA SESSÃO PLENÁRIA DE 15.06.2000.
   MODIFICAÇÃO SUBSTANCIAL DO ART. 7º A PARTIR DA REEDIÇÃO DO ATO
   IMPUGNADO SOB O NÚMERO 1.863-52, DE 26.08.1999, MANTIDA NO ATO DE
   CONVERSÃO NA LEI 10.522, DE 19.07.2002. DECLARAÇÃO DE
   PREJUDICIALIDADE DA AÇÃO, QUANTO AO ART. 7º, NA SESSÃO PLENÁRIA
   DE 20.06.2007.
1. A criação de cadastro no âmbito da
   Administração Pública Federal e a simples obrigatoriedade de sua
   prévia consulta por parte dos órgãos e entidades que a integram
   não representam, por si só, impedimento à celebração dos atos
   previstos no art. 6º do ato normativo impugnado.
2. A alteração
   substancial do art. 7º promovida quando da edição da Medida
   Provisória 1.863-52, de 26.08.1999, depois confirmada na sua
   conversão na Lei 10.522, de 19.07.2002, tornou a presente ação
   direta prejudicada, nessa parte, por perda superveniente de
   objeto.
3. Ação direta parcialmente prejudicada cujo pedido, no
   que persiste, se julga improcedente.